Tribunal: TJMT
Processo: 0012845-14.2007.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012845-14.2007.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONATHAN KELTON DA CRUZ (RECORRENTE), VINICIUS AMORIM SILVA - CPF: 125.179.907-86 (ADVOGADO), ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - CPF: 114.866.257-03 (ADVOGADO), ODAILSON DE OLIVEIRA PRATES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL; VENCIDO O RELATOR QUE PROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSCITADA PELO RELATOR. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA QUE EXIGIRIA CERTEZA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. SUPERFICIALIDADE DAS LESÕES QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O POSSÍVEL DOLO HOMICIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR SOBRE A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

2. O recorrente pleiteia a sua despronúncia, argumentando que não foram produzidas provas idôneas, sob o crivo do contraditório, acerca da autoria do delito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio tentado; e (ii) saber se, conforme proposto pelo relator, a conduta deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal, capitulado no art. 129
caput
, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Há nos autos prova da materialidade, consistente em laudo pericial que atesta as lesões corporais sofridas pela vítima, além de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações prestadas pelo ofendido e pela confissão do réu no curso do inquérito policial, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo por testemunhas, ainda que não presenciais.

5. Na primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida, a desclassificação da conduta imputada ao réu para delito não sujeito à competência soberana do Tribunal do Júri exige um juízo de certeza. Embora as lesões corporais causadas pelos projéteis de arma de fogo não tenham sido graves, tal fato, por si só, não é apto a afastar, de maneira categórica, o
animus necandi
, até porque a tentativa nem sempre logra ofender a integridade física da vítima. Além disso, o próprio ofendido relatou que o recorrente havia lhe ameaçado de morte, circunstância que, para fins de pronúncia, revela indício bastante do dolo homicida. Vencido, nesse ponto, o relator.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime. 2. Tratando-se de imputação de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da autoria do crime, a dúvida acerca do dolo do agente deverá ser dirimida pelos jurados, pois a desclassificação, na fase de pronúncia, exige certeza da ausência de
animus necandi
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 121,
caput
; CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 74, § 1º, 413,
caput
, e 419,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002378-56.2024.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 1º/7/2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0012845-14.2007.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s): JONATHAN KELTON DA CRUZ

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por JONATHAN KELTON DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0012845-14.2007.8.11.0042), que o pronunciou por tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II

do CP - (ID 286964948).

O recorrente sustenta que os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia.

Requer o provimento para que seja despronunciado (ID 286964958).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 286964960).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 286964961).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Recorrente incurso na conduta criminosa capitulada no artigo 121 caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Insurgência defensiva. Pedido de despronúncia. Impossibilidade. Indícios suficientes de autoria delitiva. Necessidade de submissão do feito à apreciação do Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 296782891)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 10 de setembro de 2007, por volta das 22h, nos fundos da residência da vítima, localizada na Rua Luiz Marinho, nº 30, Bairro Ribeirão do Lipa, nesta Capital, o denunciado Jonathan Kelton, por meio de 05 (cinco) disparos de arma de fogo, tentou tirar a vida de Odaílson de Oliveira Prates, não obtendo sucesso na consumação do crime devido a circunstâncias alheias à sua vontade.

Com efeito, consta dos autos que no dia anterior ao do crime, Jonathan e Odaílson, que se conheciam há aproximadamente 02 (dois) anos, discutiram durante uma partida de futebol, ocasião em que o último ameaçou a vítima, dizendo-lhe que era para "ficar esperto, que iria matá-lo" (fls. 20), não tendo a vítima, no entanto, dado crédito a tais palavras.

Ocorre que, no dia seguinte, contrariando o cepticismo de Odaílson, Jonathan, armado de um revólver não localizado nos autos, se dirigiu até a residência da vítima e, aproveitando-se da ocasião de ter esta ido buscar água no quintal, que é aberto, abordou-a dizendo: "eu falei que ia te matar", e imediatamente passou a efetuar vários disparos contra aquela, num total de 05 (cinco), tendo 03 (três) destes atingido a vítima, causando as lesões descritas no laudo nº 01-02-008400-01/2007, que segue anexo.

Após a pratica do delito, o indiciado empreendeu fuga correndo, enquanto a vítima foi socorrida e levada para o HPSMC, onde foi medicado e permaneceu internado até o dia seguinte, quando teve alta, mas temendo nova investida do denunciado, ao invés de retornar para sua residência, foi para a residência de sua genitora.

Ainda assim, no mesmo dia, o denunciado se dirigiu até referida residência, tendo inclusive as testemunhas afirmado que encontrava-se com um objeto na cintura que se assemelhava a uma arma, diante do que a polícia foi acionada, e chegando ao local, deteve o denunciado, que ocultava-se em um matagal próximo ao local.

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos constam, encontra-se o denunciado Jonathan Kelton da Cruz incurso nas penas do artigo 121, "caput", c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, [...].”
(Wagner Cezar Fachone, promotor de justiça - ID 286964421 - fls. 2/5)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial n. 01-02-008400-01/2007 (Id. 155182362 – fls. 47/52), depoimentos extrajudiciais coletados na fase investigatória e outros elementos amealhados.

No tocante aos indícios de autoria, passa-se a análise do que fora produzido em Juízo, como pressuposto à admissibilidade da acusação.

Da narrativa constante na denúncia, ressai que o acusado Jonathan Kelton da Cruz e a vítima eram conhecidos há 2 (dois) anos. Todavia, travaram uma discussão durante uma partida de futebol, por razões não esclarecidas, ocasião na qual o acusado teria prometido subtrair a vida da vítima.

Com intuito de levar a efeito a promessa direcionada à vítima, no dia dos fatos, o acusado teria se dirigido à residência da vítima, na posse de uma arma de fogo e, aproveitando-se do momento em que a vítima saiu para beber água, abordou-o, anunciou seu propósito e passou a efetuar disparos contra a vítima Odaison de Oliveira Prates, atingindo-a com três disparos de arma de fogo, conforme Laudo Pericial n. 01-02-008400-01/2007 (Id. 155182362 – fls. 47/52).

Vejamos, doravante, a prova oral produzida na instrução processual: [...]

No presente caso, o arcabouço probatório coligido aos autos nesta fase do judicium accusationis demonstra o preenchimento dos requisitos legais para a pronúncia do acusado JONATHAN KELTON DA CRUZ, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, estes suficientes para submissão do acusado a julgamento por seus pares. [...]

Não se olvide, ainda, que embora o acusado tenha optado pelo exercício do silêncio em Juízo, confessou o crime perante a autoridade policial.

Na delegacia de polícia admitiu que antes do fatídico ocorrido, teria travado uma luta corporal com a vítima, e que em razão da contenda, ambos trocaram ameaças, quando então resolveu adotar “providências” contra a vítima e, para isso, adquiriu uma arma de fogo, que teria utilizado para efetuar disparos contra a vítima, os quais, afirma totalizaram 05 (cinco) (Id. 155182362). [...]

Ex positis, em juízo de admissibilidade da acusação, com fundamento no art. 413, do CPP, PRONUNCIO o acusado JONATHAN KELTON DA CRUZ, nascido aos 20/04/1989, filho de Iraide Benedita da Cruz, inscrito no CPF/MF 027.560.961-80, residente e domiciliado à Avenida Augusto Ruschi, 1900, Bl 03, AP 408, Balneário de Carapebus, Serra/ES, CEP 29160-000, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - ID 286964948)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial nº 01-02-008400-01/2007 (ID 286964421 - fls. 47/52), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Odailson de Oliveira Prates, vítima (ID 286964421 - fls. 26/27), Lucy Mara Oliveira Prates da Silva, testemunha (ID 286964421 - fls. 29/30), Clodoaldo Ferreira da Silva, policial militar (ID 286964421 - fls. 16), Silbene Ramos Correa Fonseca, testemunha (ID 286964421 - fls. 17) e JONATHAN KELTON DA CRUZ, recorrente (ID 286964421 - fls. 14/18).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Clodoaldo Ferreira da Silva, a testemunha Lucy Mara Oliveira Prates da Silva e JONATHAN KELTON DA CRUZ, recorrente (Relatório Mídias – ID 286964916 e 286964943).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 10.9.2007, por volta das 22h, em uma residência particular, localizada à rua Luiz Marinho, nº 30, bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT, JONATHAN KELTON DA CRUZ [recorrente] e Odailson de Oliveira Prates [vítima] estavam em uma partida de futebol, quando ambos iniciaram discussão, o que motivou o recorrente efetuar disparos com arma de fogo [não apreendida] contra a vítima,
causando lesões nas regiões do braço esquerdo e perna direita, consoante
laudo pericial (ID 286964421 - fls. 47/52).

Pelo depoimento de Lucymara Oliveira Prates Silva [irmã da vítima]
, em Juízo, após o delito,
Odailson de Oliveira Prates [
vítima] sequer permaneceu internado, retornando a sua residência no mesmo dia, bem como não teve sequelas decorrente dos disparos (Relatório Mídias – ID 286964943).

As lesões, de natureza leve,
não resultaram em perigo à vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, perda ou inutilização de membro sentido ou função, enfermidade incurável ou deformidade permanente,
conforme
Laudo Pericial nº 01-02-008400-01/2007,
subscrito pelos médicos legistas [Dionísio José Bochese Andreoni - CRM-M-1520 e Antônio Batista de Queiroz - CRM-MT-960] de modo a afastar gravidade/letalidade dos golpes (TJMT, AP n° 0000381-44.2015.8.11.0052, Primeira Câmara Criminal, 8.11.2024).

No caso, a circunstância de a vítima ter sido atingida superficialmente não revela o dolo de matar, razão pela qual
“a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada”
(TJMT, RSE nº 0005079-26.2015.8.11.0042 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2023).

Com efeito, “
não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019).

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE nº 0003701-58.2017.8.11.0044 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Considerada a pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia [4.10.2007 - ID 286964421 - fls. 58/61] e a decisão de pronúncia [28.4.2025 - ID 286964948], de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP (STJ, Súmula 191; TJMG, RSE nº 1.0362.10.001095-2/001 – Rel. Des. Corrêa Camargo - 10.10.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal (CP, art. 129), com
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de JONATHAN KELTON DA CRUZ, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Recurso em Sentido Estrito n. 0012845-14.2007.8.11.0042

Recorrente:
Jonathan Kelton da Cruz

Recorrido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Origem:
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que a decisão de pronúncia deve ser mantida.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, ao menos tradicionalmente, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
.

A controvérsia hodierna quanto à pertinência desse princípio no processo penal – o qual é regido pela presunção de inocência –, talvez se resuma a uma simples impropriedade terminológica, na medida em que referido brocardo não significa que o magistrado, para pronunciar o réu, possa se contentar com meras dúvidas quanto à existência de prova da materialidade do fato ou de indícios da autoria delitiva, mas tão somente que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação.

Diferentemente, a decisão desclassificatória da imputação exige certeza do magistrado no tocante à configuração de crime não inserto no rol do § 1º do art. 74 do CPP, em conformidade com o art. 419,
caput
, do mesmo diploma normativo. Esse grau de convencimento se faz necessário porque, nesses casos, suprimir-se-á uma competência que, como visto, é constitucionalmente reservada aos jurados.

Como bem consignado no voto de Sua Excelência, há nos autos prova inequívoca da materialidade, consistente no Laudo Pericial n. 01-02-008400-01/2007 (Id. n. 286964421, pp. 48-52), e indícios suficientes de autoria, extraídos do encadeamento de elementos como os depoimentos judiciais do policial militar Clodoaldo Ferreira da Silva e de Lucymara Oliveira Prates Silva, irmã da vítima (Id. n. 286964943), que corroboram as declarações extrajudiciais do ofendido (Id. n. 286964421, pp. 26-27) e a confissão extrajudicial do recorrente (Id. n. 286964421, pp. 14-15).

Todavia, na primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida, a desclassificação da imputação – providência que, apesar de não ter sido pleiteada pelo recorrente, está sendo adotada pelo douto colega – exige, como mencionado, que o magistrado
se convença
da configuração de tipo penal não sujeito à competência do Tribunal do Júri, e, na espécie, o acervo probatório não me permite esse juízo de certeza.

A circunstância de os ferimentos causados pelos projéteis não terem – de acordo com o laudo – causado risco à vida do ofendido não é fator relevante no aventado afastamento do
animus necandi
, na medida em que é plenamente possível a caracterização da tentativa de homicídio mesmo em situações nas quais a integridade física da vítima não sofre dano algum (hipóteses de “tentativa branca”, segundo a doutrina).

Além disso, como bem pontuado pela magistrada prolatora do
decisum
aqui discutido,

“[...] a vítima foi alvejada ao menos 03 (três) vezes, em regiões consideradas vitais no corpo humano, a exemplo da pelve, porquanto
um dos disparos atingiu a vítima no terço médio da coxa esquerda, região escrotal e terço superior da coxa direita, cujos membros concentram grandes vasos sanguíneos extremamente sensíveis, podendo levar à morte a depender
do grau da lesão
” (Id. n. 286964948; destaquei).

Ademais, não há como perder de vista – sobretudo nessa etapa procedimental de mera admissibilidade da acusação – que o ofendido, ao ser inquirido pela autoridade policial, relatou que o recorrente lhe advertira, na véspera da data fatídica, que “
era para ficar esperto, que iria matá-lo
”, e, momentos antes de efetuar os disparos, disse “
eu falei que eu ia te matar
” (
sic
), contexto esse que, para fins de pronúncia, revela indício bastante do dolo homicida.

A propósito, este Tribunal de Justiça, defrontando-se com casos dessa natureza, tem assim decidido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
A SER DIRIMIDA PELOS JURADOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA. MOMENTO INADEQUADO PARA TAIS DISCUSSÕES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, §§ 2º, incisos IV e VI, e 2º-A, I, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

2.
O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal
ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras. Em caráter eventual, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, pela fixação de regime inicial diverso do fechado, pelo direito de recorrer em liberdade e pela isenção das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal; (ii) saber se devem ser afastadas as qualificadoras; (iii) saber se, em caso de condenação, a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal, se é possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e se o acusado pode ser exonerado do recolhimento das custas processuais; e (iv) saber se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, cingindo-se a controvérsia ao
animus
do acusado ao desferir um golpe de faca contra o abdômen da vítima. A dinâmica fática narrada da denúncia se coaduna com a tese de homicídio tentado e é respaldada pela prova testemunhal.
Para que fosse possível a desclassificação, neste momento processual, seria necessária a demonstração categórica de que o réu apenas pretendia causar lesões corporais à ofendida, o que não se tem nos autos
.

5. As qualificadoras imputadas – recurso que dificultou a defesa da vítima e ‘feminicídio’ – não são manifestamente improcedentes, pois há indícios suficientes de que a ofendida, pessoa com deficiência visual, foi atingida de surpresa, além de o crime supostamente ter ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar, de modo que a apreciação da matéria caberá aos jurados.

6. Os pedidos de aplicação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime inicial diverso do fechado e isenção das custas processuais somente poderão ser apreciados em caso de condenação do réu, não se afigurando possível tolher o juiz presidente do Tribunal do Júri, aprioristicamente, das funções atreladas à dosimetria da pena.

7. Não há falar em concessão do direito de recorrer em liberdade, na medida em que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva do acusado, que, aliás, permaneceu cautelarmente encarcerado ao longo do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
‘1.
Tratando-se de imputação de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da autoria do crime, a dúvida acerca do dolo do agente deverá ser dirimida pelos jurados, pois a desclassificação, na fase de pronúncia, exige certeza da ausência de
animus necandi
. 2. Na etapa de pronúncia, somente as qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas. 3. Não é possível, na fase de pronúncia, estabelecer limites para a aplicação de eventual pena pelo juiz presidente do Conselho de Sentença em caso de condenação, senão aqueles já expressamente impostos por lei. 4. Persistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há falar em revogação da custódia por ocasião da prolação do acórdão confirmatório da decisão de pronúncia’.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 121, §§ 2º, IV e VI, e 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0000010-33.2010.8.11.0092, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 25/3/2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0013534-43.2016.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 10/12/2024; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 969.363/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4/2/2025” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002378-56.2024.8.11.0011, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 1º de julho de 2025; destaquei).

Outrossim, ainda que o conjunto probatório autorizasse a desclassificação da conduta – tese à qual, como visto, não me filio –, considero que seria inviável reconhecer,
na mesma decisão
, a extinção da punibilidade do recorrente com fundamento no prazo prescricional aplicável ao crime de lesão corporal, pois faltaria, nessa hipótese, o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso em Sentido Estrito n. 0012845-14.2007.8.11.0042

Recorrente:
Jonathan Kelton da Cruz

Recorrido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Origem:
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que a decisão de pronúncia deve ser mantida.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, ao menos tradicionalmente, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
.

A controvérsia hodierna quanto à pertinência desse princípio no processo penal – o qual é regido pela presunção de inocência –, talvez se resuma a uma simples impropriedade terminológica, na medida em que referido brocardo não significa que o magistrado, para pronunciar o réu, possa se contentar com meras dúvidas quanto à existência de prova da materialidade do fato ou de indícios da autoria delitiva, mas tão somente que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação.

Diferentemente, a decisão desclassificatória da imputação exige certeza do magistrado no tocante à configuração de crime não inserto no rol do § 1º do art. 74 do CPP, em conformidade com o art. 419,
caput
, do mesmo diploma normativo. Esse grau de convencimento se faz necessário porque, nesses casos, suprimir-se-á uma competência que, como visto, é constitucionalmente reservada aos jurados.

Como bem consignado no voto de Sua Excelência, há nos autos prova inequívoca da materialidade, consistente no Laudo Pericial n. 01-02-008400-01/2007 (Id. n. 286964421, pp. 48-52), e indícios suficientes de autoria, extraídos do encadeamento de elementos como os depoimentos judiciais do policial militar Clodoaldo Ferreira da Silva e de Lucymara Oliveira Prates Silva, irmã da vítima (Id. n. 286964943), que corroboram as declarações extrajudiciais do ofendido (Id. n. 286964421, pp. 26-27) e a confissão extrajudicial do recorrente (Id. n. 286964421, pp. 14-15).

Todavia, na primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida, a desclassificação da imputação – providência que, apesar de não ter sido pleiteada pelo recorrente, está sendo adotada pelo douto colega – exige, como mencionado, que o magistrado
se convença
da configuração de tipo penal não sujeito à competência do Tribunal do Júri, e, na espécie, o acervo probatório não me permite esse juízo de certeza.

A circunstância de os ferimentos causados pelos projéteis não terem – de acordo com o laudo – causado risco à vida do ofendido não é fator relevante no aventado afastamento do
animus necandi
, na medida em que é plenamente possível a caracterização da tentativa de homicídio mesmo em situações nas quais a integridade física da vítima não sofre dano algum (hipóteses de “tentativa branca”, segundo a doutrina).

Além disso, como bem pontuado pela magistrada prolatora do
decisum
aqui discutido,

“[...] a vítima foi alvejada ao menos 03 (três) vezes, em regiões consideradas vitais no corpo humano, a exemplo da pelve, porquanto
um dos disparos atingiu a vítima no terço médio da coxa esquerda, região escrotal e terço superior da coxa direita, cujos membros concentram grandes vasos sanguíneos extremamente sensíveis, podendo levar à morte a depender
do grau da lesão
” (Id. n. 286964948; destaquei).

Ademais, não há como perder de vista – sobretudo nessa etapa procedimental de mera admissibilidade da acusação – que o ofendido, ao ser inquirido pela autoridade policial, relatou que o recorrente lhe advertira, na véspera da data fatídica, que “
era para ficar esperto, que iria matá-lo
”, e, momentos antes de efetuar os disparos, disse “
eu falei que eu ia te matar
” (
sic
), contexto esse que, para fins de pronúncia, revela indício bastante do dolo homicida.

A propósito, este Tribunal de Justiça, defrontando-se com casos dessa natureza, tem assim decidido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
A SER DIRIMIDA PELOS JURADOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA. MOMENTO INADEQUADO PARA TAIS DISCUSSÕES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, §§ 2º, incisos IV e VI, e 2º-A, I, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

2.
O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal
ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras. Em caráter eventual, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, pela fixação de regime inicial diverso do fechado, pelo direito de recorrer em liberdade e pela isenção das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal; (ii) saber se devem ser afastadas as qualificadoras; (iii) saber se, em caso de condenação, a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal, se é possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e se o acusado pode ser exonerado do recolhimento das custas processuais; e (iv) saber se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, cingindo-se a controvérsia ao
animus
do acusado ao desferir um golpe de faca contra o abdômen da vítima. A dinâmica fática narrada da denúncia se coaduna com a tese de homicídio tentado e é respaldada pela prova testemunhal.
Para que fosse possível a desclassificação, neste momento processual, seria necessária a demonstração categórica de que o réu apenas pretendia causar lesões corporais à ofendida, o que não se tem nos autos
.

5. As qualificadoras imputadas – recurso que dificultou a defesa da vítima e ‘feminicídio’ – não são manifestamente improcedentes, pois há indícios suficientes de que a ofendida, pessoa com deficiência visual, foi atingida de surpresa, além de o crime supostamente ter ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar, de modo que a apreciação da matéria caberá aos jurados.

6. Os pedidos de aplicação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime inicial diverso do fechado e isenção das custas processuais somente poderão ser apreciados em caso de condenação do réu, não se afigurando possível tolher o juiz presidente do Tribunal do Júri, aprioristicamente, das funções atreladas à dosimetria da pena.

7. Não há falar em concessão do direito de recorrer em liberdade, na medida em que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva do acusado, que, aliás, permaneceu cautelarmente encarcerado ao longo do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
‘1.
Tratando-se de imputação de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da autoria do crime, a dúvida acerca do dolo do agente deverá ser dirimida pelos jurados, pois a desclassificação, na fase de pronúncia, exige certeza da ausência de
animus necandi
. 2. Na etapa de pronúncia, somente as qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas. 3. Não é possível, na fase de pronúncia, estabelecer limites para a aplicação de eventual pena pelo juiz presidente do Conselho de Sentença em caso de condenação, senão aqueles já expressamente impostos por lei. 4. Persistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há falar em revogação da custódia por ocasião da prolação do acórdão confirmatório da decisão de pronúncia’.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 121, §§ 2º, IV e VI, e 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0000010-33.2010.8.11.0092, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 25/3/2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0013534-43.2016.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 10/12/2024; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 969.363/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4/2/2025” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002378-56.2024.8.11.0011, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 1º de julho de 2025; destaquei).

Outrossim, ainda que o conjunto probatório autorizasse a desclassificação da conduta – tese à qual, como visto, não me filio –, considero que seria inviável reconhecer,
na mesma decisão
, a extinção da punibilidade do recorrente com fundamento no prazo prescricional aplicável ao crime de lesão corporal, pois faltaria, nessa hipótese, o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025